Tribunal: TJSP
Processo: 1007438-25.2017.8.26.0597
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade processual, bem como o recolhimento diferido e/ou parcelado das custas – Interposição do recurso na pendência de análise de embargos declaratórios – Decisum retificado, com abertura de novo prazo recursal – Novo agravo interno interposto pelos agravantes contra a mesma decisão, cujo julgamento se deu aos 27.06.2022

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade processual, bem como o recolhimento diferido e/ou parcelado das custas – Interposição do recurso na pendência de análise de embargos declaratórios – Decisum retificado, com abertura de novo prazo recursal – Novo agravo interno interposto pelos agravantes contra a mesma decisão, cujo julgamento se deu aos 27.06.2022 (final 50.003) – No mais, a pretensão resta prejudicada pela homologação de acordo celebrado entre as partes - Recurso não conhecido.